Tribunal: TJPA
Processo: 0804433-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804433-52.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL JULIA SEFER

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O MAGISTRADO DEFERIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS ANTIGOS ADMINISTRADORES DA ASSOCIAÇÃO, RESPONSÁVEIS PELA POSSÍVEL FRAUDE. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TUMULTO DESNECESSÁRIO AO LITÍGIO. PRESENTE O PERIGO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPÍSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
E
ste instituto não será cabível quando induzir a inevitável tumulto desnecessário ao litígio, ou seja, permita debater matéria alheia ao proposto em Ação Originária.

II –
N
ão merece prosperar a alegação da agravada quanto a mudança de administração pra se eximir da responsabilidade assumida quando foi pactuado o contrato entre as partes, afinal, não se pode confundir a pessoa jurídica demandada com seus representantes.

III -
Presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos para o agravante, já que necessita de deste recurso.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CARLOS ALBERTO JUSTINO DOURADO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Indenização por Danos Morais, movida em face de
ASSOCIAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL JULIA SEFER
.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar a lide: de princípio, o agravante pactuou com a agravada contrato de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel. Todavia, após diligências em cartório, descobriu-se que o imóvel cerne do litígio não pertencia a recorrida. Por esse motivo, o autor ajuizou a lide originária, com a finalidade de que fosse declarada a nulidade do contrato firmado, além da condenação da instituição privada ao pagamento de indenização por danos morais.

Desse contexto, apresentou-se nos autos a requerida, ora agravada, pleiteando a denunciação da lide aos antigos dirigentes da associação, os quais teriam pactuado o contrato junto ao autor. Diante disto, a decisão guerreada deferiu a denunciação da lide aos antigos administradores da associação, responsáveis pela possível fraude. Por esse motivo, voltando-se contra a o decisum, com fulcro no art. 1.015, IX do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alude o agravante que a denunciação da lide conduzirá a tumulto processual. Deste contexto, afirma que o instituto fora criado para casos no qual o denunciado é cristalinamente obrigado a reparação caso a procedência da lide em favor do autor. Nesse sentido, argumenta que o deferimento da denunciação depende de obrigação de terceiro que advêm de lei ou contrato, mas não de mero nexo causal.

De outra forma, aduz que a demandada é responsável pelos atos praticados por atuais e antigos dirigentes, dado que se tratar de pessoa jurídica.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Juntou documentos às ID.3058421/3058436.

Às ID.3239590 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3355156 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu a denunciação da lide aos antigos administradores da associação, responsáveis pela possível fraude.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos e alegações, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso.

Digo isto, porque o art.125, II, do CPC dispõe:
“
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes.
II
- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”,
entretanto, sabe-se que este instituto não será cabível quando induzir a inevitável tumulto desnecessário ao litígio, ou seja, permita debater matéria alheia ao proposto em Ação Originária.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SEGUROS DPVAT.
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE
. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. I. Cuida-se de
agravo
de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido postulado pelas agravantes, no sentido de acolher a
denunciação
à
lide
proposta. II. No entanto, o que pretendem os agravante é transferir a responsabilidade do pagamento da indenização secutirária, não se enquadrando o caso, em princípio, nas hipóteses autorizadoras
da
denunciação
à
lide
, dispostas no art. 125, do CPC. III. Outrossim, oportuno destacar que a
denunciação
à
lide
tem por objetivo assegurar a celeridade e economia
processual
.
Contudo, no presente caso, a situação seria inversa, uma vez que seria necessária a realização de novas provas para o deslinde do feito. Então, também para evitar
tumulto

processual
e retardar a prestação jurisdicional, descabe a
denunciação
à
lide
.
AGRAVO
DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70083449306, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-04-2020).

Ademais, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, não merece prosperar a alegação da agravada quanto a mudança de administração pra se eximir da responsabilidade assumida quando foi pactuado o contrato entre as partes, afinal, não se pode confundir a pessoa jurídica demandada com seus representantes.

Vejamos o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROVENTOS. FALTA DE PAGAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-PREFEITO. ART. 70, INC. III, DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em que pese seja possível, nos termos da lei, ao município requerido/apelante pleitear o ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos em razão da má administração perpetrada pelo ex-prefeito, o que deverá ser feito em ação própria, não existindo relação de garantia entre o recorrente (denunciante) e o pretendido denunciado (ex-prefeito), mostra-se absolutamente impertinente a denunciação do ex-gestor municipal à lide, posto que o crédito exigido na presente ação por servidor público municipal é de responsabilidade exclusiva do município, pessoa jurídica, e não de seu ex-representante legal, pessoa física. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS IMPROVIDA. (TJ-GO - AC: 01749234820148090176, Relator: Des. Maria das Gracas Carneiro Requi, Data de Julgamento: 28/06/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016)

Por fim, verifico ainda estar presente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízos para o agravante, já que necessita de deste recurso.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/05/2021